Tribunal: TJMT
Processo: 1035281-08.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035281-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ESTEVAO - CPF: 125.851.189-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GRACIELA IPARE PAGUDAGO - CPF: 019.963.171-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BORGES GOMES - CPF: 001.803.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILTON DE SOUZA PAULO - CPF: 893.340.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 023.085.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MARTINS RODRIGUES - CPF: 631.682.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDO MANO KADOJEBA (VÍTIMA), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), ABRAÃO MENDES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO USO DE
TORNOZE
LEIRA ELETRÔNICA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS INDEVIDAMENTE NA PRIMEIRA FASE
. PERTENCIMENTO DA VÍTIMA
À

COMUNIDADE INDÍGENA
NÃO INTEGRADA. APLICAÇÃO CORRETA
,
NA TERCEIRA FASE
,
COMO CAUSA LEGAL DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES GENÉRICAS. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE
. READEQUAÇÃO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, requerendo a defesa
,
a readequação da dosimetria da pena, com redução da pena-base, afastamento de agravantes indevidamente aplicadas e correção das frações de exasperação utilizadas.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se é válida a valoração negativa da culpabilidade com base na utilização de
tornoze
leira eletrônica no momento do crime;

(II) saber se a condição indígena da vítima pode ser considerada como agravante na primeira fase da dosimetria ou se deve ser analisada como causa legal de aumento prevista no art. 59 da Lei n. 6.001/73;

(III) saber se é cabível a utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes, bem como
, se é cabível a
readequação das frações aplicadas nas fases da
dosimetria.

III
. Razões de decidir:

3. A culpabilidade do
apelante

foi corretamente valorada negativamente, uma vez que a prática do crime ocorreu
enquanto o apelante se achava monitorado com o

uso de
tornoze
leira eletrônica, evidenciando o desprezo à vigilância judicial
, mas erroneamente valorada quanto à vulnerabilidade da vítima
.

4. A valoração negativa das consequências do crime, fundamentada na condição indígena da vítima, é inadequada na primeira fase da dosimetria, devendo ser deslocada para a terceira fase como causa legal de aumento, conforme art. 59 da Lei n. 6.001/73.

5. As qualificadoras remanescentes de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente utilizadas como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, conforme precedentes do STJ.

6. As frações aplicadas para exasperação da pena nas duas primeiras fases foram superiores ao parâmetro de 1/6, sem fundamentação concreta, motivo pelo qual foi determinada a readequação segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A prática de crime durante o uso de
tornoze
leira eletrônica autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.”

“2. A condição de indígena não integrado da vítima não pode ser valorada como circunstância judicial, devendo ser considerada como causa legal de aumento prevista no art. 59 da Lei n. 6.001/73.”

“3. É possível utilizar as qualificadoras não utilizadas para qualificar o tipo penal como agravantes genéricas, desde que expressamente previstas no art. 61 do Código Penal.”

“4. A ausência de fundamentação concreta impõe a aplicação da fração de 1/6 para agravantes, conforme jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, d; 121, § 2º, II, III e IV.

Lei n. 6.001/73, art. 59.

CPP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.03.2022,
DJe
31.03.2022.

TJMT, AP 0017970-06.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.03.2022, DJE 18.03.2022.

STJ,
AREsp
2580111, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 24.09.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
488734/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.05.2014,
DJe
02.06.2014.

TJPR - 0035457-25.2017.8.16.0019, Rel. Des. Gamaliel
Seme

Scaff
, j. 05.04.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO ESTEVÃO,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial
fechado,
pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90.

Em suas razões recursais,
a Defesa
pugna pelo redimensionamento da dosimetria da pena, solicitando a redução da pena-base para o mínimo legal na primeira fase da dosimetria
, na segunda fase, o afastamento das agravantes/qualificadoras de recurso que dificultou a defesa da vítima e de meio cruel.

Subsidiariamente
, requereu, a readequação das frações utilizadas na
primeira
a e segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, para que a sentença seja mantida integralmente.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento
do recurso interposto pela
defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Embora a sentença tenha valorado negativamente as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes, das
“
circunstâncias
”
e
“
consequências
”
do crime
, o apelante dirige sua insurgência, de forma específica, contra a valoração negativa das
duas últimas
no que se refere ao delito de homicídio qualificado, questionando, ainda, a
elevada fração
aplicada para exasperação da pena com base nesses vetores.

Cito o excerto da sentença no que interessa:

“
Dosimetria.
Art. 121. Matar alguém: § 2° Se o homicídio é cometido:

I
I
-
por
motivo
fútil
;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV -
À
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne
impossível
a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O

motivo fútil serve para qualificar o delito
.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP): A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste caso, merece maior reprimenda vez que a vítima era pessoa com necessidade especial e com dificuldades de interagir devido ser analfabeto e desconhecer plenamente a língua portuguesa, razão pela qual justifica o agravamento da pena em
02 anos de reclusão.

Outrossim, conforme se depreende dos autos o réu se encontrava com
tornoze
leira eletrônica,
quando dos fatos, denotando falta de compromisso com o cumprimento da lei penal e com o Poder Judiciário ao descumprir condição que lhe fora imposta.

Neste sentido, cito decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉUS CONDENADOS POR FURTO QUALIFICADO PRETENDIDA (ART. 155, § 1º E § 4, 1 E IV, CP)- INSURGÊNCIA DA DEFESA - CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO A SER DEBATIDA JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - MÉRITO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO IMPOSSIBILIDADE - FATO PROVADO NOS AUTOS

MANUTENÇÃO - DELITO CONSUMADO -

REJEIÇÃO

DA TESE DE TENTATIVA -
DOSIMETRIA - UMA DAS QUALIFICADORAS UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE - INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
-
POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - VALORAÇÃO

NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL - DELITO PRATICADO ENQUANTO UM APELANTE USAVA
TORNOZE
LEIRA ELETRÔNICA E OUTRO ESTAVA EM LIBERDADE

PROVISÓRIA

REPROVABILIDADE

DAS

CONDUTAS

DEMONSTRADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUMENTO DAS PENAS PELO USO DE DROGAS POR

AMBOS

OS

APELANTES - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS SANÇÕES -

PATAMAR DE REDUÇÃO DAS PENAS

PROVISÓRIAS MANTIDO - COMPETÊNCIA DO JULGADOR SENTENCIANTE PARA FIXAR CONDIÇÕES AO REGIME ABERTO - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DO REGIME

ABERTO

- IMPOSIÇÃO PARA OS RÉUS

FREQUENTAREM INSTITUIÇÃO DE ENSINO - EXEGESE DO ART. 36, § 1°, CP - MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO. I - Conforme imposição do art. 804, CPP, a condenação nas custas processuais é consequência natural da sentença condenatória e a suspensão de sua execução deverá ser pleiteada junto ao Juízo da Execução Penal, que será competente para averiguar a situação econômico-financeira do réu. II - Quando presentes duas ou mais qualificadoras, não há falar em ilegalidade na" utilização de uma para qualificar o delito e de outra para elevar a pena base" (STJ,
AgRg
no
AREsp
488734/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6° T., julgamento: 13/05/2014,
DJe
02/06/2014). III - Na apreciação da dosimetria, correta se mostra a valoração negativa da "conduta social" quando o crime é praticado por
agente
que usa
tornoze
leira eletrônica (durante o cumprimento de outra pena) ou ainda por
agente
que está em Liberdade Provisória, dado o descaso com a Justiça.

IV -O vício em drogas caracteriza doença e não
autoriza recrudescimento da reprimenda. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0035457-25.2017.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.:

Desembargador
Gamaliel

Seme

Scaff
- J. 05.04.2019)

(TJ-PR - APL: 00354572520178160019 PR 0035457-

25.2017.8.16.0019

(Acórdão),

Relator:

Desembargador
Gamaliel

Seme

Seaff
. Data de Julgamento: 05/04/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2019) (
g.n
.)

Razão pela qual acrescento em mais
02(anos) à pena-base
.

O réu possui

anotações criminais, porém não serão

consideradas maus antecedentes criminais, mas sim reincidência.

Sobre a conduta social e personalidade não há elementos

para que possa
m
ser
melhores
aferidas.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do "modus

operandi
"
,
que será considerado para agravar o delito.

O motivo ficou evidenciado e levado em consideração para

qualificar o delito.

O delito deixou
consequências
que extrapolam o tipo, vez que

perpetrado contra
vítima - indígena
em detrimento dos povos originários, em especial da tribo Bororo, justificando o incremento da pena em mais 02 anos de reclusão.

Entendo que a vítima nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos de

reclusão.

b) segunda fase
(atenuantes e agravantes):

A qualificadora de
meio
que

dificultou
a defesa da vítima
deve

agravo a pena em
03 (três) anos
.

Ademais, a qualificadora de
meio cruel,
reconhecida pelo

conselho de sentença também agrava a pena em mais
03 anos (
art
, 61, II,

d, do CP).

O réu é
reincidente
, conforme de depreende dos autos o

presente crime foi cometido em 03/10/23, data era que o réu já era condenado com o
tr
â
nsito
em julgado na Ação Penal n°. 1030797-81.2022.8.11.0003, à pena de 6 anos e 8 meses e 26 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, que transitou em julgado em 26/05/2023. Agravo a pena em
04 anos de reclusão
.

Fixo, portanto, a
pena intermediária em 28 (vinte e oito) anos

de reclusão.

c) terceira fase
(diminuição e aumento da pena):

Não há causa de diminuição e aumento.
Fixo a pena-final em

28 (vinte e oito) anos de reclusão
.

5
. Do regime de pena
.

Confo
rm
e
preceitua o
art
.
33, § 2% "a" do Código Penal, o

regime inicial é o fechado para ambos os réus.

Sobre a progressão
cautelar
do regime nos termos do art. 387,

$2° do CPP, em nada altera a situação dos réus, razão pela qual mantenho o regime fechado para o
início
do cumprimento de pena para o réu.

6. Disposições gerais
.

Diante da pena e regime fixados e. principalmente, após o

entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, de que condenação definida por Tribunal de Juri deve ser cumprida imediatamente, bem como, diante da presença dos requisitos para segregação cautelar,

MANTENHO a prisão do réu e determino a

expedi
d
o
da Guia de
Execução

(...)
”
(
sic-
id.
263547806
).

A defesa sustenta que tanto a circunstância judicial da
“culpabilidade”
quanto a das
“consequências do crime”
não extrapolam os limites do próprio tipo penal, razão pela qual a fundamentação utilizada para agravar a pena revela-se inadequada e insustentável.

Como é cediço, na delimitação da pena-base, a
culpabilidade

“deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ -
AREsp
: 1964508 MS 2021/0291704-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 09/03/2022).

Conforme consignado na sentença de primeiro grau, a culpabilidade do apelante foi valorada negativamente com base em dois fundamentos: a suposta
vulnerabilidade da vítima
e o
uso de
tornoze
leira eletrônica
no momento da prática delituosa.

No que se refere ao primeiro argumento, a exasperação da pena em dois anos de reclusão, sob a justificativa de que a vítima seria pessoa
portadora de
necessidades especiais, analfabeta e com dificuldades de interação por não dominar a língua portuguesa, revela-se manifestamente inadequada.

Isso porque não há, nos autos, qualquer
comprovação técnica
, como laudo médico ou histórico documentado
,
que ateste a existência de
debilidade física, psíquica ou cognitiva da vítima
, tampouco é possível apurar, com o
grau de certeza exigido
, o nível de compreensão que ela possuía

da língua portuguesa
.

A simples menção à sua condição de indígena, pertencente à etnia Bororo, e ao seu analfabetismo, sem elementos concretos que demonstrem não apenas a vulnerabilidade, mas
que o apelante se valeu só dessa vulnerabilidade
, não se presta como base legítima para a exasperação da pena-base. Adotar tal premissa, desprovida de respaldo probatório

da intenção do recorrente
,
implicaria incorrer em subjetivismo excessivo, em afronta direta ao princípio da individualização da pena.

Todavia, a
inda que se reconheça a fragilidade do primeiro fundamento, a manutenção da exasperação da culpabilidade encontra respaldo no segundo ponto destacado pela sentença.

Conforme evidenciado nos autos,
o réu fazia uso de
tornoze
leira eletrônica no momento do crime
,
fato que, por si só, revela elevado grau de reprovabilidade da conduta e desprezo pelas normas impostas pelo Estado.

O cometimento de novo delito enquanto se está sob essa vigilância reforça não apenas o descumprimento deliberado de ordem judicial, mas também a audácia do agente em desconsiderar o controle estatal ao qual estava submetido.
Essa
circunstância vai além da culpabilidade ordinariamente presumida pelo tipo penal, conferindo maior gravidade à conduta.

Nesse sentido,
é entendimento
deste Tribunal de Justiça:

“
A prática de crime durante o uso de
tornoze
leira eletrônica autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade (SJJ,
AgRg
no
AREsp
1072244/MS; HC 486095/MS). “
A culpabilidade do requerente fora negativada não apenas por ter violado o domicílio da vítima para realizar a subtração, mas também pelo fato de ter praticado o furto qualificado na ocasião em que utilizava
tornoze
leira eletrônica,
uma vez que respondia outra ação penal em liberdade, ou seja, não se trata de fundamento idêntico aos utilizados na dosagem da pena dos corréus supracitados no
RAC.
[...] o
cometimento do crime, durante o cumprimento de medidas cautelares alternativas aplicadas como substitutivas à prisão preventiva em outra ação penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta do requerente.”
(Parecer nº 013442-001/2021. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado) “
A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante [...] utilização de
tornoze
leira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base.
Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.” (TJMT, AP 0017970-06.2020.8.11.0042) “A fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa” (STJ,
AgRg
no HC 626.522/PE
).
Primariedade, circunstâncias judiciais [em sua maioria] favoráveis e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], ensejam o estabelecimento do regime aberto (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8 .11.0064). “Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

(TJ-MT 10173619820218110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/03/2022).

Assim, a exasperação da pena-base
, sob o desvalor da culpabilidade,

com fundamento n
a prática do crime com o
uso da
tornoze
leira eletrônica mostra-se plenamente legítima, por estar devidamente fundamentada, respaldada em
fatos concretos
e em consonância com a orientação jurisprudencial
.

No
que se refere ao vetor das
consequências do crime,
o apelante sustenta que a motivação do delito não decorreu por conta da etnia da vítima, mas sim por uma desavença prévia, originada por ofensas proferidas pela vítima contra a mãe do apelado. Assim, a fundamentação adotada na sentença, que atribui a exasperação da pena ao fato de o crime ter sido praticado contra uma pessoa indígena, revela-se inadequada.

Analisando a questão,
entendo que
a
argumentação
utilizada pelo juízo singular,
não constitui
de fundamentação para a exasperação
deste vetor, não pelas alegações do apelante, mas sim
porque

a condição de indígena da vítima
constitui causa de aumento a ser
util
izada na terceira fase.

como dito
, trata-se de uma
causa de aumento
prevista no art. 59 da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio), que dispõe expressamente sobre a
elevação
da pena nos crimes praticados contra indígenas
.

O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer: "
N
o caso de crime
contra a pessoa
, o patrimônio ou os costumes,
em que o ofendido seja índio
não integrado ou
comunidade indígena
, a pena será
agravada de
um terço
.
"

Conforme depoimento prestado perante a autoridade policial,
GRACIELA IPARE PAGUDAGO
,
irmã
da vítima
, narrou que
el
a sempre residiu
na Aldeia
Tadarimana
com familiares, era tranquilo, não
agressivo, e
qu
e
ele
falava a língua bororo
. Vejamos trecho do depoimento:

“QUE é meia-irmã de LEONIDO, reside na Aldeia
Tadarimana
(aldeia principal da Reserva Indígena), que
seu irmão LEONIDO sempre residiu na Aldeia e não morava sozinho,
que geralmente ficava com familiares e passou a maior parte da sua vida na casa da tia Maria José
Oquaguige
. QUE LEONIDO nunca se casou e não possui filhos. QUE LEONIDO era uma pessoa tranquila, nunca teve nenhum problema com ninguém e que nunca teve nenhum desentendimento. QUE algumas vezes, após consumir bebida alcoólica LEONIDO ficava mais falante, falava alto e brincava com as pessoas, mas nunca foi uma pessoa violenta ou agressiva.
QUE LEONIDO não falava muito bem o português, que sempre se comunicava na linguagem da etnia bororo
e quando pequeno começou a
estudar
mas não conseguia se desenvolver e parou com os estudos. QUE pelo que tem conhecimento LEONIDO
nunca chegou a obter algum diagnóstico
médico

mas a família e pessoas que conviviam com ele acreditam que ele possuía alguma doença mental, que isso era visível na forma como se portava. Relata ainda que LEONIDO consumia bebida alcoólica quando
alguém levava para ele na Aldeia
ou quando o convidavam para beber
.
” (sic-id.
209572680)

Em
juízo
, a depoente ratificou na íntegra os termos narrados no depoimento prestado em sede policial.

Do depoimento da irmã da vítima, depreende-se que, embora não haja laudo técnico que comprove debilidade mental, ficou demonstrado que a vítima não dominava a língua portuguesa por não estar plenamente integrada à sociedade nacional. Integrante da etnia Bororo, a vítima se comunicava predominantemente em sua língua nativa, o que confirma seu pertencimento a uma comunidade indígena tradicional e a condição de indígena não integrado, nos termos do art. 59 da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio).

Sobre o tema, colaciono o
seguinte
julgado:

“(...)

Nos termos do artigo 59 supracitado, a tipificação de agravantes tem como escopo promover uma tutela especial a grupos vulneráveis, reconhecendo a complexidade das relações sociais e culturais que permeiam a convivência com as comunidades indígenas. Este dispositivo visa, entre outros objetivos, assegurar a proteção das populações tradicionais, em respeito à sua identidade cultural e às especificidades que envolvem suas integrações (ou a falta delas) com a sociedade não indígena.

A caracterização da vítima como indígena não integrada é fator determinante para a aplicação do referido agravo, uma vez que configura um cenário que exige maior atenção e cuidado em função da histórica marginalização e das dificuldades estruturais enfrentadas por esses indivíduos. A proteção da integridade física e moral de cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade é um imperativo que reforça o papel do Estado em garantir a dignidade e a equidade nas relações sociais.

(STJ -
AREsp
: 2580111, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024)”

Dessa forma, a valoração negativa da
s
“consequências do crime”
pela
condição da vítima
(indígena), configura-se inadequada, por se tratar
de uma causa legal de aumento de pena,
a ser considerada,
na terceira fase da dosimetria.

Impõe-se, portanto,
o afastamento
dessa valoração equivocada, com o consequente decote
do aumento procedido por conta da negativação
indevida
.

Entretanto, em respeito ao princípio
n
e
reformatio in pejus
e considerando que o juízo singular majorou a pena em dois anos, preserva-se o acréscimo, apenas transferindo-o para a terceira fase da dosimetria, onde será corretamente avaliad
a
como causa de aumento legal, sem alteração
do
quantum
fixado pelo
juízo
singular
, na condição, agora, de causa de aumento.

Acerca do pedido de re
dução da
fração utilizada para exasperar o vetor da
culpabilidade
, entendo que merece acolhimento.

Com relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte: “I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na
fixação
da pena básica,
desde que assim o faça de forma fundamentada
e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).
”

D
iante da ausência de fundamentação idônea, o juízo
a quo
deveria ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato,
implicando
em
acréscimo de
2 (dois) anos de reclusão, ou, alternativamente, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, o que corresponderia a 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativada.

Todavia, ao analisar a sentença, observa-se que o juízo singular aplicou a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima em abstrato do tipo legal,
resultando em um aumento de pena de
4 (quatro) anos para essa circunstância, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse o afastamento do
quantum

adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,

a pena fixada pelo juízo singular deve ser readequada, passando a utiliza
-se
a fração de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima em abstrato do tipo legal
para exasperação da circunstância judicial da culpabilidade
,
garantindo
a proporcionalidade na aplicação da pena e a estrita observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Quanto à s
egunda fase da dosimetria
, o apelante requer que sejam
desconsideradas as
agrava
ntes
d
o
“recurso que dificultou a defesa da vítima” e d
o
“
crime praticado por
meio cruel”
, sob o argumento de que ambas as
agrava
ntes já constituem o tipo penal
e que
:
“
se determinada circunstância
agrava
nte, ainda que prevista no art. 61, for, ao mesmo tempo, uma qualificadora do crime, não poderá ela atuar como
agrava
nte genérica
”
.

Entretanto, o referido dispositivo legal apenas estabelece que uma mesma circunstância não pode ser simultaneamente utilizada para qualificar o crime, agravá-lo ou compor o seu tipo penal.

Infere-se que o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de
motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Para qualificar o crime, o juízo
a quo
utilizou a qualificadora de
motivo fútil
, considerando as demais
como agravantes genéricas
.

No
caso
,
a ju
risprudência
do Superior Tribunal de Justiça permite que
as
qualificadoras remanescentes podem ser
utilizadas para agravar a pena.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

". 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais
poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação pena
l
, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC
n .
402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017,
DJe
21/9/2017).
“

Desta forma, a
s demais

qualificad
oras
reconhecidas podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria, desde que sejam expressamente previstas como
agrava
ntes genéric
a
s no art. 61 do Código Penal.

Portanto, não há ilegalidade na decisão de primeiro grau que considerou as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena
, não merecendo reforma neste ponto.

Por fim,
a
sentença de primeiro grau, ao analisar a
s agravantes

de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,
efetuou
um acréscimo de 03 (três) anos na pena
para cada
uma delas
,
já
em relação
a agravante d
a
reincidência,
procedeu o aumento de
04

(quatro) anos,
o que representa uma majoração superior à fração de 1/6 (um sexto) da pena
-base
cominada ao delito.

Os aumentos da pena por conta
das agravantes deve
m
ser
fei
tos
de forma proporcional e razoável
, vez que

a
jurisprudência dominante entende que a fração de 1/6 (um sexto) é a mais adequada para a exasperação da pena por cada agravante, salvo se o magistrado apresentar uma fundamentação concreta para a utilização de uma fração maior
, o que não é o caso
.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
sobre o tema:

“2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de
circunstâncias atenuantes e agravantes
, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em
1/6 da pena-base,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. 3.
A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)”

Desta forma, a pena fixada pelo juízo
a quo
deve ser readequada, a fim de que a fração de 1/6
sobre a pena-base
seja aplicada para a
cada uma das agravantes
.

Analisada
s
todas as teses apresentadas, passo
à
readequação da dosimetria.

HOMICÍDIO QUALIFICADO

Art. 121. Matar
alguém
:

§ 2° Se o homicídio é cometido: II - por motivo
fútil
;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade
deve ser valorada negati
vamente, visto que o apelante cometeu novo delito enquanto utilizava
t
ornoze
leira eletrônica, demonstrando falta de compromisso com o cumprimento da lei penal.

O acusado
possui antecedentes criminais,
circunstância que
será usad
a,
na segunda fase
,
como reincidência.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as
consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base em
14 (catorze)
anos de
reclusão.

2 - Segunda fase
- Circunstâncias legais:
São três.

O crime foi cometido por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima
e o apelante responde o
Executivo de Pena n. 2000411-28.2023.8.11.0064,

logo
o apelante é considerado reincidente
.

Aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base para cada agravante
(02 anos e 04 meses)
, de forma isolada, fixo a pena intermediária em
21(vinte e um) anos de reclusão.

3 - Terceira fase:

Incide na espécie a c
ausa de aumento prevista no artigo
59
,
da
Lei n. 6.001/73,
por conta da qual
, man
tenho
o aumento de
02 (dois) anos, em conformidade com o princípio
do ne reformatio in pejus
.
Donde resulta
a pena definitiva em
23 (vinte e três) anos de reclusão,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 –
Mantenh
o o regime
fechad
o
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §

2º, “
a
”, do Código Penal.

6 – Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

a
o

recurso
de apelação,
para readequar a dosimetria
,
reduzindo a pena do apelante
LEONARDO ESTEVÃO
a
23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,

mantendo

incólume
a sentença, nos demais termos
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025